Tribunal: TJBA
Processo: 8011115-56.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011115-56.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS registrado(a) civilmente como CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: EDUARDO SANTANA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
PAULO MARCOS ROCHA COSTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento/liquidação de sentença, que manteve os critérios fixados no título executivo judicial, especialmente quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, determinando o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é possível rediscutir, na fase de execução/liquidação, critérios já fixados na sentença transitada em julgado; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à insurgência apresentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na fase executiva, deve o magistrado observar estritamente os limites do título executivo judicial, sendo vedada a rediscussão de matérias já decididas, em respeito à coisa julgada, à preclusão e ao princípio da fidelidade ao título (arts. 505, 507 e 509, §4º, do CPC).
4. A decisão agravada observou os parâmetros fixados na sentença, especialmente quanto à fixação dos honorários sobre o proveito econômico, inexistindo ilegalidade ou excesso.
5. A rediscussão de critérios definidos na fase de conhecimento é inadmissível, salvo hipóteses excepcionais previstas em lei, não configuradas no caso concreto.
6. A concessão de efeito suspensivo demanda a presença cumulativa dos requisitos legais (art. 919, §1º, do CPC), o que não se verifica na hipótese, notadamente pela ausência de demonstração da relevância da fundamentação e do risco de dano grave.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É vedada, na fase de execução ou liquidação de sentença, a rediscussão de matérias já decididas e acobertadas pela coisa julgada, devendo ser observado o princípio da fidelidade ao título executivo judicial.
2. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução ou a medidas correlatas exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, §1º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 300, 494, I, 505, 507, 509, §4º, e 919, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.022.953/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 07/03/2023; STJ, AgInt no AREsp 1.793.307/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 03/05/2021.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.